Tribunal: TJMT
Processo: 1010410-54.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Habeas Corpus n. 1010410-54.2022.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis
Paciente: Antonio Auciran de Sousa Santos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso
V I S T O S.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso em favor de Antonio Auciran de Sousa Santos, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Plantonista da Comarca de Paranatinga que, após realizar audiência de custódia, concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança que arbitrou em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), além de medidas cautelares diversas da prisão, ante a suposta prática do delito tipificado no art. 306, da Lei n. 9.503/97.
Inconformado, a impetrante se insurge contra o valor da fiança arbitrada, ao argumento de que é extremamente excessiva a importância considerando a hipossuficiência do paciente, que está segregado unicamente por não possuir recursos para arcar com o pagamento do valor fixado, razão pela qual requer a dispensa da caução pecuniária.
Pois bem. Apesar do paciente ter sua liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança arbitrada pela autoridade judicial, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), que supostamente não dispõe para pagamento, traduzindo-se esta em medida constitucional com caráter de urgência, não vislumbro no caso qualquer mácula que deva ser dirimida no plantão judiciário, até porque em análise superficial, o decisum foi proferido com base na legislação específica aplicada a espécie, subsistindo as razões que a embasaram.
Portanto, resta evidente que o caso vertente não se enquadra nas medidas prescritas na resolução deste Tribunal e do CNJ que instituiu o plantão judiciário na segunda instância.
Assim, aguarde-se o expediente normal de trabalho, quando se distribuirá esta ação constitucional na forma do RITJMT.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Plantonista